Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O estabelecimento comercial aberto ao público não recebe a proteção constitucional conferida à casa, não havendo falar em violação de domicílio quando policiais entram em mercearia separada da residência, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida. 1.1. Ainda que assim não fosse, conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.2. No caso dos autos, tendo os policiais sido abordados por pessoa não identificada, que denunciou a ocorrência de tráfico de drogas no interior do estabelecimento comercial, e tendo o réu ficado nervoso com a chegada da guarnição, restou demonstrada a justa causa para a entrada dos policiais.
2. Mantida a apreensão das drogas e da balança digital, inviável afastar a conclusão de que a autoria e a materialidade delitivas se mostram comprovadas, devendo ser mantida a condenação, até porque o testemunho policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
3. Não preenchidos os requisitos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, notadamente maus antecedentes e reincidência, inviável aplicar a referida causa de redução da pena.
4. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
5. Recurso conhecido desprovido.